Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ELEIÇÃO DE SÍNDICO E SUBSÍNDICO. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE ANULAÇÃO ILEGÍTIMA DAS ELEIÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PARA DECLARAR O AGRAVANTE SUBSÍNDICO. CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES DOS FATOS ALEGADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONTRADA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DE OUTRA MEDIDA SUFICIENTE PARA SALVAGUARDAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende a parte agravante que seja anulada parcialmente a Assembleia Geral Ordinária do dia 18/03/2019 e, por consequência, declarada em medida liminar que é subsíndico do condomínio réu pelo período de 01/04/2019 a 31/03/2021.
2. Por considerar que o agravante poderia perder seu cargo acaso ocorresse nova assembleia sem a devida explicitação dos erros e vícios da votação anterior, o Magistrado entendeu ser o caso de imediata anulação da convocação de nova assembleia. Ou seja, resta claro que as medidas necessárias para resguardar o resultado útil do processo já foram adotadas pelo Juízo a quo, não sendo oportuno declarar, desde já, o recorrente subsíndico do condomínio réu.
3. A tutela de urgência, conforme preceitua o art. 300 do CPC, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ou seja, é necessário que reste demonstrado não somente perigo de dano, mas também, a probabilidade do direito, e nesse ponto restam, igualmente, bem frágeis as alegações do agravante.
4. Caso ao fim da demanda o recorrente consagre-se vencedor e seja reconhecido o direito que alega possuir, poderá buscar ser reparado dos danos que entender que tenha sofrido.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.